Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706090-58.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO LUZ KETZER APELADO: M C ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por João Paulo Luz Ketzer contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de M C Engenharia Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 33136486, págs. 1-8). 2. O apelante, em suma, apresentou pedido de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a consolidação da propriedade foi providenciada pelo credor fiduciário, contudo, os procedimentos regulares não foram devidamente observados, uma vez que deixou de ser intimado do leilão extrajudicial designado. 3. Como consequência, sustenta a ocorrência de nulidade, a qual deve ser reconhecida, com a imediata suspensão da alienação do imóvel para evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação (ID no 35799044). 4. Cumpre decidir. 5. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 7. Ocorre que os argumentos apresentados pelo apelante para suspender o leilão extrajudicial não foram analisados pela sentença objeto da apelação. Logo, inviável o conhecimento das alegações suscitadas pelo apelante, sob pena de caracterizar flagrante supressão de instância, que viola o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser tolerada. 8. Eventual infringência ao procedimento previsto na legislação quanto à realização do leilão extrajudicial após a consolidação da propriedade, nos termos questionados pelo apelante, carece de análise em demanda autônoma, uma vez que se referem a questões que não foram apreciadas no título judicial que se pretende a reforma. 9. Destaque-se que a possibilidade de alteração do índice de correção eleito pelas partes na ocasião em que o contrato foi celebrado, já foi objeto de deliberação no julgamento do Agravo de Instrumento de no 0715674-73.2021.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. 1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 3. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, uma vez que a parte reconhece que é sua a dificuldade de cumprir o contrato, como consequência dos problemas advindos com a pandemia covid-19. 4. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Embora posterior ao negócio firmado entre as partes, seus princípios são atemporais. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 5. A modificação unilateral do índice de correção monetária previsto expressamente no contrato firmado entre as partes representaria verdadeira imposição de moratória à empresa agravada, o que não é possível diante da ausência de previsão legal. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1363622, 07156747320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo apelante. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 12. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO